Tribunal: CARF
Processo: 14333.000630/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14333.000630/2007-10
ACÓRDÃO
2201-012.488 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENOP - RENOVADORA DE PNEUS PEIXOTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/1994 a 31/10/2004

COMPENSAÇÃO.
ART.
170-A
DO
CTN.
CRÉDITO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA LC 104/2001.
A vedação de utilização de crédito deferido judicialmente, antes do trânsito
em julgado da respectiva decisão, prevista no artigo 170-A, do CTN, não se
aplica às ações judiciais propostas antes da vigência do citado dispositivo,
introduzido pela Lei Complementar no 104, de 2001 (Recurso Especial
1164452/MG, julgado na sistemática dos recursos repetitivos).
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO.
LIMITE
30%.
PREVISÃO LEGAL ATÉ 11/2008.
Até a edição da MP 449/2008, a lei 8.212/91 previa a limitação da
compensação a 30% do valor a ser recolhido em cada competência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito à compensação dos créditos decorrentes
do Mandado de Segurança no 1998.39.00.002236-8, antes do trânsito em julgado, porém limitada
a 30%.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.488 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14333.000630/2007-10
2

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca (substituto[a] integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernando Gomes
Favacho (substituto[a] integral), Thiago Alvares Feital, Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de
Oliveira Barbosa (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Luana Esteves Freitas, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
DO LANÇAMENTO
Conforme Relatório Fiscal – REFISC (fls. 124/125), trata-se de crédito
previdenciário lançado pela Fiscalização por meio da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito – NFLD no 35.794.493-3, contra a empresa em epígrafe
referente às contribuições sociais a cargo da empresa (Empresa, SAT/RAT,
Contribuinte Individual) e as destinadas a Terceiros, incidentes sobre as
remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais, sendo seu
valor, consolidado com juros e multa à época do lançamento, de R$ 456.319,48
(quatrocentos e cinquenta e seis mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e oito
centavos), consolidado em 05/12/2004, referente às competências 10/1994 a
10/2004. É constituído dos seguintes levantamentos:
• FPA – FP ANTERIOR A GFIP (10/1994 a 13/1998): contém lançamento de valores
apurados anterior à implantação da GFIP; • FPG – FP DECLARADO EM GFIP
(01/1999 a 10/2004): contém lançamento de valores declarados em GFIP. É
decorrente do confronto entre os valores declarados em GFIP com os valores
recolhidos em GPS; • FSG – PRO E PA NÃO DECLARADO EM GFIP (01/1999 a
04/2003): refere-se ao pagamento de pro labore e a autônomos.
Foram analisados os seguintes documentos durante a ação fiscalizatória:
contrato social da empresa, folha de pagamento, recibos de rescisões e férias,
Livros Diário e Razão até a competência 12/1997, Livro Diário no 8, registrado na
JUCEPA sob o número 98003809-9.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.488 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14333.000630/2007-10
3
Cientificada da presente NFLD em 07/01/2005, mediante entrega pessoal, e
irresignada com o lançamento, a notificada, apresentou defesa tempestivamente
em 24/01/2005, a qual passou a constituir as fls. 129/147, acompanhada dos
anexos de fls. 148/393, requerendo a improcedência do lançamento em lide, ou,
caso não acatada, sua extinção parcial, aduzindo, em síntese o que se segue nos
itens subsequentes:
Da Preliminar
A suspensão do crédito previdenciário, com fundamento no art. 151, III, do CTN.
Do Mérito
Da Compensação Realizada pela Impugnante - Desconsideração Pede a
homologação das compensações realizadas, pois é decorrente de sentença
prolatada no processo no 1998.39.00.002236-8, da 1a Vara da Justiça Federal do
Pará.
Explica que o crédito previdenciário a que tem direito diz respeito à declaração de
inconstitucionalidade das expressões autônomo, avulso e administradores
constantes no art. 3o, inciso I, da Lei no 7.789/89, julgada pelo Supremo Tribunal
Federal. Transcreve parte da sentença. Conclui que se trata de cobrança indevida
face à desconsideração da compensação que teve por base direito líquido e certo.
Lembra que o Mandado de Segurança tem natureza constitucional, conforme art.
5o, inciso LXIX, da Carta Magna, tendo caráter de aplicação imediata, por força da
autoexecutoriedade prevista no art. 12, da Lei no 1.533/51.
Alega que é detentora do crédito no valor de R$ 158.488,84. Confeccionou
planilha onde detalha as parcelas compensadas.
Dos Pagamentos Considerados a Menor
Dentre as competências 10/1994, 13/1994, 13/1995, 01/1997, 02/1997, 10/1997
e 13/1997, a Autoridade Fiscal deixou de deduzir as respectivas guias pagas em
alguns meses ou deduziu-as a menor que o valor efetivamente recolhido,
conforme guias juntadas em cópia.
Das Diferenças de Salário-Família – Ausência de Dedução ou Dedução a Menor
Reclama que a Autoridade Fiscal considerou a menor ou não considerou os
valores pagos a título de salário-família. Faz quadro demonstrando os respectivos
valores para concluir que tem direito ao crédito de R$ 8.670,28.
Das Compensações Referentes à Contribuição da Empresa Sobre a Remuneração
Paga a Contribuintes Individuais, Administradores e Autônomos
Pede a revisão do lançamento, vez que a Autoridade Fiscal desconsiderou as
compensações realizadas sobre as remunerações paga a contribuintes individuais,
administradores e autônomos, conforme faculta o art. 66, da Lei no 8.383/1991.
Dessa forma, deve ser extinguido o presente crédito na modalidade prevista no
art. 156, II, do CTN.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.488 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14333.000630/2007-10
4
Demonstra por meio de planilha os valores que compensou.
Informa que retificou as GFIP, incluindo as bases de cálculo que serviram de base
para definir as contribuições constantes da planilha, conforme prevê a legislação
previdenciária. Junta aos autos os protocolos de envio das respectivas GFIP.
Da Aferição Errônea da Base de Cálculo do Mês de 04/1998
Que seria indevido a cobrança no valor de R$ 1.686,22, pois a Autoridade Fiscal
considerou valor maior do que o real. Faz quadro para demonstrar o valor
indevido.
Finaliza, protestando por todos os meios de provas em direito admitidos.
DA PRIMEIRA DILIGÊNCIA FISCAL
Submetido a julgamento, concluiu a julgadora de primeira instância, face aos
questionamentos da impugnante, pela realização de diligência junto à autoridade
notificante para pronunciamento, a qual concluiu da seguinte forma, de acordo
com o exarado em seu despacho de fls. 406/436:
I – Esclarece que a empresa efetuou a compensação referente às contribuições da
empresa e Terceiros em desacordo com o disposto no art. 193, I e 194 da IN n° 03
de 14/07/2005, razão pela qual retificou o débito para o período de 01/98 a
06/02. Elaborou quadro que demonstra as compensações corretas;
II – Ressalta que para a competência 10/94 a empresa não juntou aos autos a
respectiva folha de pagamento, motivo pelo qual manteve o salário-de-
contribuição apurado, no entanto, considerou o valor recolhido, bem como a
dedução do salário-família de R$ 91,44, alterando o valor da competência em sua
totalidade;
III – Também a empresa não apresentou folha de pagamento que comprovasse
que o lançamento na NFLD estivesse errado, entretanto, procede a alegação
quanto a não dedução da guia de recolhimento anexadas às fls. 267;
IV – Em relação à competência 13/95, ressalta que faltou lançar na NFLD a guia
recolhida, conforme comprovado no sistema às fls. 270;
V –Para as competências 01/97 e 0/297, informa que faltou lançar a dedução de
salário-família, conforme comprovado por meio do anexo as fls. 57 do relatório de
lançamento, onde estão discriminados os fatos geradores de contribuição do
débito;
VI - Não há o que deduzir nas competências 10/97 e 13/97, porque as diferenças
cobradas referem-se à contribuição de Terceiros;
VII – Faz tabela demonstrando os valores alterados.
VIII- No que respeita à dedução de salário-família reclamado às fls. 139, esclarece
o que segue:
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.488 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14333.000630/2007-10
5
• Deduziu o valor de salário-família para as competências 10/94, 04/95; 08/95,
10/95, 11/95, 01/96 a 12/96, 01/97 a 03/97 e 10/97, pois não o deduziu por
ocasião da ação fiscal, conforme comprovado às fls. 53, 54, 55, 57 e 58, do
Relatório de Lançamentos;
• Lançou salário-família a menor no período de 04/98 a 11/98, resultando assim,
saldo de salário-família em favor da empresa. De 01/99 a 04/02, deduziu o valor
total de salário família, pois não foi deduzido por ocasião da ação fiscal;
• Para as competências 07/02, 10/02, 04/03 a 08/03 e 10/03 a 05/04, a dedução
do salário-família foi realizada na NFLD DEBCAD 35.794.488-7 (segurado),
conforme lançado às fls. 25, 26, 27 e 28, do Relatório de Lançamento;
• Na competência 09/03, a dedução do salário-família foi lançada menor na NFLD
DEBCAD 35.794.488-7 (segurados), no valor de R$ 161,76 às fls. 29 do Relatório
de Lançamento, quando o correto seria R$ 191,42, resultando um crédito de R$
29,66, que foi abatido da presente Notificação;
• Na competência 06/04, a dedução do salário-família foi lançada menor na NFLD
DEBCAD 35.794.488-7 (segurados), no valor de R$ 69,74 às fls. 29 do Relatório de
Lançamento, quando o correto seria R$ 168,62, resultando um crédito de R$
103,88, que foi abatido da presente Notificação;
• Na competência 07/04, a dedução do salário-família foi lançada menor na NFLD
DEBCAD 35.794.488-7 (segurados), no valor de R$ 64,43 às fls. 29 do Relatório de
Lançamento, quando o correto seria R$ 170,45, resultando um crédito de R$
106,02, que foi abatido da presente Notificação;
• Anexou às fls. 403/405, demonstrativo das deduções do salário-família.
IX - Quanto à argumentação do levantamento FSG - PRO E PA NÃO DECLARADO
EM GFIP (pro labore e autônomo), esclarece que não procede, porque o sujeito
passivo tem direito de se compensar somente de 30% (trinta por cento) do valor
das contribuições destinadas à Previdência Social. Este procedimento foi efetuado
nas contribuições devidas a título de empresa SAT/RAT e contribuinte individual
lançados no levantamento FPG - FP DECLARADO EM GFIP da referida NFLD.
Mantém o levantamento FSG - PRO E PA NÃO DECLARADO EM GFIP em sua
totalidade.
X – Anexa aos autos o quadro DE/PARA do débito e o FORCED, contendo os
valores devidamente retificados.
Em 18/02/2011, o contribuinte tomou conhecimento do pronunciamento fiscal,
por meio do Aviso de Recebimento (fls. 450), ocasião em que lhe foi concedido
trinta dias de prazo para manifestação. Aproveitando referido direito, interpôs
manifestação em 09/03/2001.
DA MANIFESTAÇÃO
Às fls. 452/455, a defendente apresentou manifestação, por meio da qual solicita
a revisão do crédito em questão, sob as seguintes alegações, em síntese:
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.488 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14333.000630/2007-10
6
Discorda da revisão fiscal baseada no que dispõe os art. 191, I e 194, da IN no
03/2005, por entender que a Fiscalização desrespeitou os termos da decisão
proferida no mandado de segurança, não tendo esta Autoridade competência
para agir dessa forma, pois a legalidade da compensação, em última instância, é
uma atribuição exclusiva do Poder Judiciário, a quem constitucionalmente detém
essa prerrogativa.
Reclama que, se o Fisco não concorda com os procedimentos adotados pela
postulante, deve buscar os meios legais para a sua impugnação, que não seja no
bojo do contencioso administrativo, pois, tanto o Fisco como o contribuinte, estão
impedidos de aplicar o menos e o mais da decisão judicial. Solicita a revisão fiscal
com a finalidade de serem acolhidas as determinações contidas no mandado de
segurança.
Alega que a ausência nos autos da folha de pagamento não seria motivo para
manter o valor lançado na competência 10/94. Esclarece que, dentro do devido
processo legal, possui o direito de contra prova da decisão, sendo-lhe negado por
meio da notificação de 18/02/2011. Sob pena de negativa de direito, pede a
revisão do Relatório Fiscal, para que seja reaberto o prazo de defesa para
apresentação da folha de pagamento de 10/94.
Sob pena de nulidade do lançamento, requer a revisão do Relatório Fiscal, no
sentido de ser emitida nova decisão, por meio da qual deverá ser discriminada as
razões que levaram o Fisco a considerar as contribuições de terceiros indedutíveis
nas competências 10/97 e 13/97.
Requer a homologação do pagamento indireto feito por meio da compensação no
período de 01/1999 a 04/2003, porque, novamente, a Autoridade Fiscal
desrespeitou seu direito reconhecido no Mandado de Segurança. Este
comportamento vai de encontro ao princípio da legalidade, já que existe decisão
judicial concedendo o direito da defendente em proceder a compensação do
crédito previdenciário acima do percentual de 30%.
DA SEGUNDA DILIGÊNCIA FISCAL
Considerando que no processo no 1998.39.00.002236-8, a defendente informou
que interpôs processo de pedido de restituição junto ao INSS, requerendo valores
pagos indevidamente a título de contribuições de autônomos e administradores,
declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, os autos foram
baixados em diligência por meio do Despacho no 10/2012-4a Turma da DRJ/BEL,
para que a DRF de origem informasse a veracidade ou não dessa informação.
Por meio do Parecer SEORT/DRF/BEL no 0924/2014 (fls. 497/498), o Auditor Fiscal
Diligente esclarece que efetuou consulta aos sistemas corporativos da RFB
(COMPROT / SIPPS / GUIA NEGATIVA / CONTA-CORRENTE) e não constatou
existência de processo algum de pedido de restituição, bem como evidência de
que tenha ocorrido pagamento de restituição para o período questionado.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.488 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14333.000630/2007-10
7
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte e manteve em parte o crédito
tributário, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1994 a 31/10/2004
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante no 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos
45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual,
em se tratando de lançamento de ofício, deve-se aplicar o prazo decadencial de
cinco anos.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário.
LANÇAMENTO. RETIFICAÇÃO.
Em decorrência dos elementos comprobatórios constantes nos autos e do
resultado da diligência requerida, o lançamento deverá ser retificado.
COMPENSAÇÃO. AÇÕES JUDICIAIS. NÃO CABIMENTO.
É vedada a compensação de contribuições indevidas sem sentença judicial
definitiva favorável.
Cabe a compensação apenas a partir do trânsito em julgado da sentença judicial
favorável.
DEDUÇÃO DE SALÁRIO-FAMÍLIA.
As cotas de salário-família serão pagas pela empresa, mensalmente, junto com o
salário, efetivando-se a compensação quando do recolhimento das contribuições,
nos termos do art. 68, da Lei no 8.213/91.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
No Processo Administrativo Fiscal, somente é permitida a juntada posterior de
provas caso haja motivo de força maior, ocorrência de fato ou direito
superveniente ou necessidade de contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário nas folhas 541/550, com as
seguintes alegações:
- que não há necessidade de esperar o trânsito em julgado, posto que o processo
não está sujeito a vedação do art. 170-A do CTN, já que a ação originária da garantia (1998) é
anterior a implementação da regra restritiva (2001), bem como, que o referido direito `a
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.488 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14333.000630/2007-10
8
compensação não está limitado ao percentual de 30% (trinta por cento), prescritos nas Leis nos
9.032/95 e 9.129/95.
Ao final, requer:
IV – Do pedido:
A Recorrente vem assim requerer a esse Excelso Conselho Julgador, que:
1). conheça do recurso voluntário eis que preenchidos os requisitos legais; e 2). no
mérito, dê provimento ao recurso, para:
a). assegurar a contribuinte o direito à compensabilidade do crédito decorrente
de decisão judicial do MS no 1998.39.00.00.2236-8, posto que este não está
sujeito a vedação do art. 170-A do CTN, já que a ação originária da garantia (1998)
é anterior a implementação da regra restritiva (2001), em tudo observado o
preceito do art. 62, § 2o do Regimento Interno do CARF, na redação que lhe
conferiu a Portaria MF no 152, de 2016; b). reconhecer que, quando da aplicação
do direito de compensabilidade do crédito, este não está sujeito a limitação do
percentual de 30% das Leis nos 9.032/95 e 9.126/95.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Da delimitação da lide
No seu recurso, a recorrente contesta apenas sobre a desnecessidade de esperar o
trânsito em julgado, posto que o processo não está sujeito a vedação do art. 170-A do CTN, bem
como, que o referido direito `a compensação não está limitada ao percentual de 30% (trinta por
cento).
Portanto, as demais questões levantadas apenas na impugnação, estão
definitivamente julgadas administrativamente.
Do Mérito
Trata-se de compensação não homologada, tendo em vista que a empresa autuada
utilizou-se de créditos decorrentes de decisão judicial não transitada em julgado, referente a
recolhimentos de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração dos autônomos,
avulsos e administradores.
A matéria em discussão diz respeito à possibilidade de efetuar-se compensação de
créditos decorrentes de ação ajuizada antes da entrada em vigor do art. 170-A, do CTN,
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.488 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14333.000630/2007-10
9
introduzido pela Lei Complementar no 104, de 2001, em situação em que o procedimento
compensatório se deu antes do trânsito em julgado da sentença que concedeu o direito ao
encontro de contas.
No acórdão recorrido, há o óbice à compensação efetuada pela Contribuinte por
motivo de falta de comprovação do trânsito em julgado das decisões judiciais. Grifo nosso,
Confira-se:

Do Mérito
Da compensação realizada pela impugnante A impugnante requer em sua defesa
que sejam homologadas as compensações realizadas, pois são decorrentes de
sentença prolatada no processo no 1998.39.00.002236-8, da 1a Vara da Justiça
Federal do Pará.
Inicialmente, ressalte-se que por meio do Mandado de Segurança no
1998.39.00.002236-8, a postulante solicitou o direito à repetição do indébito das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a
trabalhadores avulsos, autônomos e administradores, na forma do art. 3°, I, da Lei
n° 7.787/89, recolhidas no período de 09/1989 a 12/1995.
(...)
Na manifestação apresentada, a impugnante se opôs à revisão efetuada pela
Autoridade Fiscal, sob o argumento de que desrespeitou os termos da decisão
proferida no mandado de segurança, não tendo esta Autoridade competência
para agir dessa forma, pois a legalidade da compensação, em última instância, é
uma atribuição exclusiva do Poder Judiciário, a quem constitucionalmente detém
essa prerrogativa.
Analisando as peças componentes do Mandado de Segurança no
1998.39.00.002236-8, verifiquei que de acordo com o extrato processual de fls.
263/234, a liminar foi indeferida em 08/09/1998, no entanto, em 20/08/2002 foi
emitida sentença com exame do mérito, a qual considerou o pedido da altercante
procedente.
Conforme planilha constante da peça contestatória apresentada (fls. 133/135), a
postulante compensou no período de 01/1998 a 06/2002 o crédito que teria
direito, totalizando a importância de R$ 158.488,84.
Do acima descrito, tem-se que, no período de 01/1998 a 06/2002, a impugnante
não possuía qualquer decisão que autorizasse a compensação realizada e, no
entanto, efetivou a compensação.
Frise-se que, a postulante teve a liminar indeferida em 08/09/1998 e somente em
20/08/2002 foi concedida a segurança que autorizou a compensação dos valores
recolhidos a título de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração
dos autônomos, avulsos e administradores.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.488 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14333.000630/2007-10
10
Além disso, no que respeita às compensações realizadas a partir da vigência da
Lei Complementar no 104, de 10/01/2001, convém deixar claro que a hipótese
de compensação entre débitos e créditos da Fazenda Pública e do sujeito
passivo está prevista nos art. 170-A, do Código Tributário Nacional:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Assim, a partir desta data, é vedada a compensação de tributo objeto de
contestação judicial antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial
que reconhecer o direito da empresa ao crédito decorrente de recolhimento
indevido. (...)
Verifica-se que, no caso dos créditos da postulante, ocorreu o trânsito em
julgado da decisão judicial somente em 16/02/2005, data que teve definido o
seu direito ao crédito.
Por todo o exposto, no tocante aos valores mantidos pela Fiscalização após a
revisão do débito em decorrência da compensação que a impugnante tinha
direito, nenhum valor deverá ser modificado no presente crédito previdenciário,
pois para todo o período solicitado pela impugnante, a Fiscalização concedeu o
direito à compensação nos moldes estabelecidos na Instrução Normativa no
MPS/SRP no 3, de 14/07/2005.
No entanto, trata-se de questão que já foi pacificada pelo STJ, no bojo do REsp
1.164.452/MG, de 25/08/2010, na sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, da Lei no 5.869,
de 1973, e arts. 1.036 a 1.041, da Lei no 13.105, de 2015 (novo CPC). Eis a ementa do julgado:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI APLICÁVEL.
VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A DEMANDA ANTERIOR À LC
104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.
Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial", conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica
a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo,
introduzido pela LC 104/2001. Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08
Assim, nos termos da alínea “b”, do inciso I, do § único, do art. 98, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, essa decisão do STJ deve ser obrigatoriamente
adotada pelos membros do CARF:
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.488 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14333.000630/2007-10
11
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
Registre-se que, no presente caso, os créditos utilizados na compensação foram
reconhecidos judicialmente por meio do Mandado de Segurança 1998.39.00.002236-8, ajuizado
em 1998. Assim, verifica-se que a ação judicial foi ajuizada antes da entrada em vigor da Lei
Complementar no 104, de 2001, de sorte que a conclusão do REsp 1.164.452/MG deve ser
aplicada, o que torna incabível a restrição do art. 170-A, do CTN.
Neste sentido há precedentes na Câmara Superior:
COMPENSAÇÃO. ART. 170-A DO CTN. CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE.
AÇÃO AJUIZADA ANTES DA LC 104/2001.
A vedação de utilização de crédito deferido judicialmente, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão, prevista no artigo 170-A, do CTN, não se aplica às
ações judiciais propostas antes da vigência do citado dispositivo, introduzido pela
Lei Complementar no 104, de 2001 (Recurso Especial 1164452/MG, julgado na
sistemática dos recursos repetitivos).
(Processo no 13118.000205/2006-13; Acórdão no 9202-009.750; Relatora
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo; sessão de 24/08/2021)
Do limite da compensação em 30%
A recorrente sustenta o não cabimento da limitação de 30% para compensações de
contribuições declaradas inconstitucionais.
A DRJ considerou improcedente o pedido da então impugnante, conforme trecho
do acórdão da impugnação, abaixo:
A postulante pede a revisão do lançamento, vez que a Autoridade Fiscal
desconsiderou as compensações realizadas sobre as remunerações paga a
contribuintes individuais, administradores e autônomos, para o período de
01/1999 a 04/2003, mesmo tendo sido seu direito reconhecido em Mandado de
Segurança. Este comportamento vai de encontro ao princípio da legalidade, já que
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.488 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14333.000630/2007-10
12
existe decisão judicial concedendo o direito da defendente em proceder a
compensação do crédito previdenciário acima do percentual de 30%.
Quanto a esta questão, a Autoridade Lançadora explicou em seu
pronunciamento, que não procede o solicitado, porque o sujeito passivo tem
direito de se compensar somente de 30% (trinta por cento) do valor das
contribuições destinadas à Previdência Social e, este procedimento, já tinha sido
tomado quando efetuou a compensação nas contribuições devidas a título de
empresa, SAT/RAT e contribuinte individual, lançados no levantamento FPG - FP
DECLARADO EM GFIP da presente NFLD, ocasião em que mantém na totalidade os
valores apurados no levantamento FSG - PRO E PA NÃO DECLARADO EM GFIP, que
trata do pagamento pela notificada de pro labore e de pagamentos a autônomos.
As contribuições previdenciárias são tributos sujeitos à homologação, onde o
contribuinte calcula mensalmente as contribuições previdenciárias devidas, declara-as em GFIP e
promove a “extinção” do crédito tributário, nos termos do artigo 150 do CTN.
Ao transmitir a GFIP, o contribuinte apura e demonstra o montante de
contribuições previdenciárias devidas, considerando os vários fatos geradores ocorridos no
correspondente período.
Entretanto, sendo também detentor de crédito, podia, na época, simultaneamente
declará-lo na GFIP (ou seja, podia realizar a compensação), do que resulta evidentemente na
redução do montante declarado como devido e, consequentemente, a ser recolhido.
O CTN estabelece as diretrizes da compensação em seus arts. 170 e 170-A.
Com relação às contribuições previdenciárias, quanto ao limite de 30%, este estava,
até 11/2008, expressamente previsto no §3o do art. 89 da Lei 8.212/91.
Logo, havia o limite legal para compensação de até 30%, para os fatos geradores até
11/2008.
A matéria é pacífica no STJ:
Autoridade Superior Tribunal de Justiça. 1a Turma Título REsp 197724 / GO Data
18/03/1999 Ementa TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. LIMITES LEGAIS AO DIREITO DE COMPENSAR. 1. A partir da
vigência das Leis 9.032 e 9.129, de 1995 não mais se admite a compensação total
de contribuição.
Incidem, no caso, os limites por elas estabelecidos, quais sejam, de 25% e 30%,
respectivamente. 2. Recurso especial provido.
Decisão por maioria. Decisão Vistos e relatados os autos em que são partes as
acima indicadas, decide a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por
maioria, vencidos os Srs.
Ministros HUMBERTO GOMES DE BARROS e JOSÉ DELGADO, dar provimento ao
recurso, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.488 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14333.000630/2007-10
13
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Votaram com o Relator os
Srs. Ministros MILTON LUIZ PEREIRA e GARCIA VIEIRA.
Como o lançamento (NFLD) é datado de 05/12/2004, referente as competências de
01/10/1994 a 31/10/2004, têm-se que todas as compensações foram efetuadas sob a égide do
previsto no §3o do art. 89 da Lei 8.212/91, devendo obedecer ao limite de 30% para
compensações.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer
o direito à compensação dos créditos decorrentes do Mandado de Segurança no
1998.39.00.002236-8, antes do trânsito em julgado, porém limitada a 30%.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 567
DF CARF MF
Original